Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-65.2018.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Sendo aperfeiçoada a relação jurídica na instância recursal e, tendo em vista o disposto no artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual considera o trabalho do advogado em sede recursal, correta é a fixação dos honorários advocatícios.

3. Embargos de Declaração providos.